Tribunal: TJDFT
Processo: 0743244-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743244-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JARLYS BATISTA COUTO ALVES AGRAVADO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jarlys Batista Couto Alves em face da r. decisão (ID 52205730, pág. 49) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de Arcos Dourados Comércio de Alimentos S.A., declinou da competência para julgar o feito em favor do d. 1a Juizado Especial Cível de Planaltina, por entender que se trata de órgão prevento (art. 286, II, do CPC/15). Nas razões recursais (ID 52205724), o Autor deixou de recolher o preparo, diante da gratuidade de justiça requerida. Indeferido o pedido, foi determinado o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do CPC/15 (ID 52707780). O Apelante não cumpriu a determinação e interpôs Agravo Interno (ID 53170763). Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento e julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator